Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0713738-13.2021.8.07.0000 AUTOR: JOAQUIM MOREIRA CAMPOS REU: OLIMPIO WALMARIO FERRAZ RODRIGUES DESPACHO Manifeste-se o autor para, querendo, apresentar réplica dentro do prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR